Tribunal: CARF
Processo: 15504.012469/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012469/2010-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.903 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
IVECO LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. A Conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne declarou-se impedida, e foi substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, suplente convocada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena
de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-33.353,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
PIS/PASEP E COFINS. RETENÇÃO NA FONTE. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012469/2010-78
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

A restituição da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte vincula-se ao
preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
A Declaração de Compensação, para sua homologação, depende da existência de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo oponíveis à Receita Federal do Brasil.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. REQUISITOS.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Belém do Pará e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se da restituição de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep (R$ 2.853,26) e da Cofins (R$ 13.334,19), relativos ao mês 05/2008 e no
total de R$ 16.187,45. A restituição foi requerida mediante formulário em papel, à qual
se seguiu a transmissão de declarações de compensação.
A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal, expediu despacho decisório
em que não reconhece a existência de direito creditório e, por decorrência, não
homologa a compensação correlata, nos seguintes termos:
“Para a análise do crédito dos processos de restituição/compensação, adotamos
o seguinte procedimento:
1) ordenamos primeiramente os processos por competência (período de
apuração); 2) conferimos por amostragem as bases de cálculo e as alíquotas de
retenção; 3) verificamos os totais mensais de retenções de PIS/Pasep e COFINS
por processo e por competência; 4) verificamos o total do crédito da DCOMP
vinculada a cada processo de restituição; 5) verificamos a apuração mensal da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS no período analisado através do
DACON e, por último; 6) verificamos os dados da contabilidade apresentados
pela empresa.
(...)
Observamos que na apuração das contribuições devidas no mês, a empresa
efetuou a dedução no DACON da retenção de PIS/Pasep e COFINS na fonte por
pagamentos efetuados por fabricantes de veículos e máquinas (Lei no
10.485/2002, art. 3o). No período de 07/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2007, os
valores foram lançados equivocadamente como ‘Outras Deduções’ e, no período
de 01/2008 a 06/2008, como ‘PIS/COFINS retidas na fonte por pessoas jurídicas
de direito privado’.
(...)
Como se vê, a empresa deduziu as retenções no DACON e também pleiteou a
restituição de tais retenções. Comparamos os valores e verificamos que, com
relação às retenções de PIS a diferença a maior no DACON é de R$ 404.123,82
e, com relação às retenções da COFINS, a diferença a maior é de R$
391.118,26. Estes valores estão discriminados mensalmente na coluna
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

‘Diferença’ do Anexo I deste Relatório. Observe que em vários meses não há
diferença e que em alguns meses a diferença é compensada no mês seguinte
(Ex.: 01 e 02/2005 e 03 e 04/2005).
Restava saber qual o valor real do crédito constante da contabilidade da
empresa para concluirmos que, além do direito à dedução no DACON, a
empresa também teria direito à restituição/compensação ora pleiteada.
Com base no Razão Analítico das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a Recuperar e
1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar, do período de 07/2004 a 06/2008,
apuramos os seguintes valores:
(...)
O total obtido acima coincide com o total do saldo das referidas contas que
consta do balancete de verificação do período de 07/2004 a 06/2008
apresentado pela empresa (ANEXO II deste Relatório).
Constatamos que a soma dos saldo das contas nos 1.1.3.02.01.031 – Pis a
Recuperar e 1.1.3.02.01.032 – Cofins a Recuperar (Total geral: R$
15.821.485,68), do período de 07/2004 a 06/2008, dá embasamento ao valor do
crédito pleiteado pela empresa (R$ 15.730.309,88) com uma diferença a menor
nos processos no valor de R$ 91.175,80.
Contudo, este resultado não confirma o direito ao pedido de
restituição/compensação, visto que houve também a dedução no DACON de
retenções de PIS/Pasep e COFINS no valor total de R$ 16.525.551,96. Neste
caso, além da dedução do valor integral no DACON, houve uma dedução a
maior no valor de R$ 704.066,28 em relação à contabilidade.”
Cientificado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega:
a) O procedimento adotado tem como base o art. 12 da IN RFB no 900/2008, que passou
a permitir a restituição e a compensação do saldo relativo ao PIS/Cofins retidos na
fonte. A DRF/BHE, inicialmente, reconheceu a existência dos crédito pleiteado, mas
acabou por concluir pela não homologação das compensações, sob a razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade do crédito. Segundo a fiscalização, teria
efetuado a dedução no Dacon do PIS/Cofins retido na fonte e, posteriormente, requerido
a restituição/compensação desses mesmos valores.
b) Sofreu a retenção do PIS/Cofins relativo a pagamentos efetuados por fabricantes de
veículos e máquinas, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.485/2002. Tendo em vista
que não foi possível deduzir a integralidade do PIS/Cofins retido na fonte do valor a
pagar a título de tais contribuições, apresentou um pedido de restituição, vinculando-o a
uma declaração de compensação. A fiscalização reconheceu a totalidade do crédito
retido na fonte, mas entendeu pela não homologação da compensação, em razão de um
suposto aproveitamento em duplicidade. Em primeiro lugar, tal crédito não foi deduzido
na Dacon e, desse modo, não há qualquer indício de que o tenha utilizado para efetuar o
recolhimento do PIS/Cofins devido no mês de origem. E se a única razão para a não
homologação foi a suposta dedução do crédito no Dacon do mês de retenção, mas esta
não ocorreu no presente caso, não há qualquer fundamento hábil a sustentar essa
conclusão.
c) Tem-se em segundo lugar a análise de sua contabilidade, que também demonstra que
não houve qualquer pagamento em duplicidade. Na Ficha 15-B do DACON relativo ao
mês de maio/2008, verifica-se, na Linha 06, como valor total da contribuição para o
PIS/Pasep apurada no mês, a importância de R$ 3.405.177,26. No Razão analítico da
conta 2.1.3.01.01.004 observa-se que a contribuição foi quitada mediante compensação
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

com créditos diversos, entre eles, o decorrente de aquisições no mercado interno.
Todavia, o crédito relativo ao PIS retido na fonte não foi utilizado para liquidação da
contribuição devida. O saldo a pagar foi quitado via compensação com créditos
diversos, sendo que nenhum desses corresponde ao PIS/Pasep retido na fonte, fato este
que é comprovado pelo simples confronto numérico. No que toca à Cofins, o raciocínio
é o mesmo. Na Ficha 25-B do Dacon é informado, na Linha 06, como “Total da Cofins
apurada no mês” a importância de R$ 16.263.839,50. No Razão analítico da conta
2.1.3.01.01.005 também se observa, a partir do exame do Razão da conta em foco, que o
crédito relativo à Cofins retida na fonte não foi utilizada para quitação do valor devido
no mês. O saldo a pagar de Cofins foi quitado via compensação com créditos diversos,
mas nenhum desses créditos corresponde à Cofins retida na fonte.
d) Por outro lado, ao se analisar o Razão analítico da conta referente ao débito quitado
por meio do presente PER/DCOMP, observa-se que, nesta ocasião, o crédito foi
efetivamente aproveitado. Resta demonstrado, pois, que o crédito a título de PIS/Cofins
retido na fonte não foi aproveitado em duplicidade. Embora tenha informado este
crédito no Dacon, ele não foi utilizado para quitação do saldo de PIS/Cofins a pagar,
conforme evidencia o Razão analítico das respectivas contas. O crédito foi efetivamente
utilizado uma única vez, quando da transmissão do PER/DCOMP, a fim de compensar
débitos próprios.
e) No curso do procedimento fiscal, solicitou a retificação de seus Dacons com o intuito
de corrigir o erro no lançamento das deduções a título de PIS/Cofins retido na fonte,
sendo que seu pedido foi indeferido pela autoridade fiscal. De qualquer forma, a
contabilidade da impugnante é hábil a comprovar que o que houve, no caso, foi o mero
erro no preenchimento dos Dacons. E a contabilidade, precisamente por refletir a
realidade, deve prevalecer sobre o que constou de suas declarações fiscais, uma vez que
em qualquer atividade administrativa deve preponderar a busca pela verdade material. A
legislação do imposto de renda é literal e incisiva em afirmar, no art. 923 do RIR, que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A própria RFB lavra seus autos
de infração com fundamento nas escriturações contábeis das pessoas jurídicas. Havendo
divergência entre as informações constantes da contabilidade da empresa e aquelas
mencionadas em suas declarações fiscais, as primeiras haverão de ser consideradas
(deverão prevalecer), pois, além de ser este o entendimento da Administração Tributária
Federal e de constar do direito posto, é esta a interpretação condizente com o princípio
da verdade material.
f) Afigura-se nulo todo e qualquer ato/decisão da Administração Tributária que deixa de
examinar documentos que poderiam levá-la ao conhecimento da verdade dos fatos. Se
esta deve ser sempre almejada, todos os elementos para a sua obtenção também devem
ser sempre esgotados. Os documentos constantes dos autos são suficientes para
demonstrar o direito da impugnante. No entanto, caso os julgadores entendam pela
necessidade de realização de perícia/diligência fiscal, foi indicado assistente técnico e
formulados quesitos.
g) Além do presente PER/DCOMP, outros vários foram analisados, todos baseados em
créditos de PIS/Cofins retido na fonte. Como medida de praticidade, requer o
julgamento conjunto de todos esses processos administrativos.
Cientificada dessa decisão em 11/10/2016, conforme Termo de Ciência de fl.
1406, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 03/11/2016, pugnando
provimento do recurso e reconhecimento integral do crédito pleiteado, com a homologação das
compensações efetuadas, alegando os mesmos argumentos deduzidos na manifestação de
inconformidade.
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido de Restituição
em formulário, protocolado em 19/07/2010, de valores retidos na fonte de PIS (R$ 2.853,26) e
COFINS (R$ 13.334,19), relativos ao mês de junho de 2008, no total histórico de R$ 16.187,45.
Ao pedido estão vinculadas declarações de compensação o objeto é a PER/DCOMP no
31602.62357.270710.1.3.04.0017, transmitida em 27/07/2010.
Mediante Despacho Decisório de fls. 1256 a 1262, concluiu-se pela inexistência
do crédito pleiteado, uma vez que o valor visado já teria sido integralmente deduzido no
DACON e, consequentemente, não foram homologadas as DCOMPs vinculadas. Noutras
palavras, a DRF entendeu que a Contribuinte deduziu as retenções no DACON - usou o crédito
para pagar o PIS e COFINS do respectivo mês – e também pleiteou a restituição dos mesmos
valores, de modo que não se pode utilizar o mesmo crédito em duplicidade.
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte aduz demonstrar, por meio
de seus registros contábeis (fls. 55 a 1254 – mais de 900 páginas de arquivos em pdf e) que, no
período em que sofreu as retenções do PIS e da COFINS, não utilizou os créditos daí
provenientes para a dedução do saldo a pagar das contribuições, mas sim para quitar os débitos
indicados nas DCOMPs.
Argumentou que, por mais que as retenções tenham sido informadas no DACON
para pagamento do PIS e da COFINS do período tal situação, de fato, não ocorreu. Reconhece
que preencheu seu DACON de forma equivocada e, como já havia passado mais de 5 anos,
solicitou à Receita Federal a retificação do DACON de ofício, com o intuito de corrigir o erro no
lançamento das deduções a título de PIS e COFINS retido na fonte. Contudo, seu pedido foi
indeferido.
Protestou pela verdade material, já que o DACON (fl. 1342 a 1363) é meramente
informativo e não pode prevalecer sobre as informações contábeis que refletem a realidade no
sentido de que não usou os créditos ora pleiteados para a quitação da PIS e da COFINS do mês
em questão, mas sim os créditos derivados na não-cumulatividade, conforme comprovam seus
registros contábeis (razão analítico juntado aos autos – fls. 44 a 1254). Que os créditos das
retenções foram usados apenas nas DCOMPs, motivo porque não há uso em duplicidade.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o
Despacho Decisório. Entendeu que os valores havidos como retenção na fonte da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins foram integralmente utilizados pelo sujeito passivo para dedução
das contribuições apuradas no mês, conforme o DACON apresentado, e assim, não subsistiria
qualquer fundamento para que seja reconhecido o direito à restituição de tais valores, e, portanto,
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

não há reparos a serem efetivados na decisão proferida pela unidade de origem no sentido de não
homologar as DCOMPs em questão.
Afastou a alegação do Contribuinte de que sua a contabilidade seria o meio hábil a
comprovar que houve mero erro no preenchimento do DACON, devendo prevalecer sobre o que
constou dos respectivos demonstrativos, porque tais alegações somente poderiam ser acolhidas
acaso, mesmo diante do suposto “erro de fato”, não houvesse ocorrido, como materialmente
ocorreu, o efetivo aproveitamento dos valores retidos na fonte. Com efeito, o indefensável
raciocínio do contribuinte corresponde a sustentar que o débito foi extinto em sua contabilidade
pelos créditos não-cumulativos, liberando assim o crédito relativo a retenções na fonte, para
adiante, contudo, lançar mão das mesmas retenções na fonte para, assim, liberar os créditos não-
cumulativos.
Diferente da alegação do Contribuinte, a DRJ entendeu que ao utilizar o valor
retido na fonte para deduzir o valor da contribuição (DACON), o contribuinte obtém como
resultado prático de sua conduta a manutenção dos créditos decorrentes da não-cumulatividade
da contribuição, os quais poderão, então, ser utilizados em meses subsequentes.
Em Recurso Voluntário a Recorrente repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, destacando que:
- a DRJ não refutou o raciocínio apresentado por ela quando da análise dos
registros contábeis juntados aos autos. Segundo o acórdão recorrido, consta “do razão analítico
das contas “2.1.3.01.01.004 – PIS” e “2.1.3.01.01.005 – COFINS” registros no sentido de que
créditos da não-cumulatividade das contribuições foram utilizados para integral dedução dos
valores devidos no mês (fls. 1366 e 1374), o que se tem na espécie é que o contribuinte veio a
inserir em Dacon integralmente os valores retidos na fonte”.
Ou seja, diz a Recorrente, se os créditos da não cumulatividade serviram ao
integral pagamento das contribuições devidas no período, é porque os créditos da retenção não
foram usados nessa finalidade. Assim, conclui que a DRJ acabou por confirmar que os valores
retidos não foram usados em duplicidade.
Porém, numa postura contraditória, a DRJ manteve o Despacho Decisório
conjecturando que a Recorrente teria extinto seus débitos “em sua contabilidade pelos créditos
não-cumulativos, liberando assim o crédito relativo a retenções na fonte, para adiante, contudo,
lançar mão das mesmas retenções na fonte para, assim, liberar os créditos não-cumulativos”.
- Argumenta, mais uma vez, que não houve aproveitamento do crédito de
retenção do PIS e da COFINS em duplicidade, mas mero preenchimento equivocado do
DACON, que, como cediço, não é hábil para suplantar a verdade dos fatos.
Salienta, ainda, que a DRJ ao afirmar que a Recorrente veio a liberar,
posteriormente, os créditos da não cumulatividade (que haviam sido originalmente utilizados
para pagamento das contribuições), não fez qualquer prova nesse sentido. Ou seja, a DRJ, além
de não conseguir refutar os argumentos da Recorrente, fez afirmações vazias sem a necessária
comprovação.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

- A Recorrente explica, novamente, todo o seu raciocínio e roga para que sua
contabilidade seja analisada, em nome da verdade material, a fim de atestar todos os detalhes
trazidos no bojo de sua manifestação de inconformidade, cujos argumentos são reproduzidos no
Recurso Voluntário.
Vejamos:
Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Nada obstante, embora caiba ao contribuinte o ônus da prova em pedidos de
compensação, é importante destacar também que tal ônus incide sobre quem o declara. Afinal, o
ônus da prova recai àquele que a alega, ou seja, a quem dela se aproveita. Observe-se, quanto ao
ônus da prova, o art. 373 do CPC, literis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, se a Fazenda alega ter ocorrido determinado fato, deverá apresentar a
prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência de
determinada situação, igualmente, terá que provar o que alega.
Posto isso, é fato incontroverso, e atestado, inclusive pela DRJ, que a Contribuinte
sujeitou-se à retenção na fonte de PIS e COFINS, nos termos do art. 3o, caput e § 3o, da Lei no
10.485/2002 (com alterações das Leis nos 10.865/2004 e 11.196/2005), assim como é possível a
restituição das aludidas contribuições retidas na fonte, conforme art. 12, da então vigente IN
RFB no 900/2008 (com disposições equivalentes constantes da vigente IN RFB no 1.300/2012).
Assim, tem-se que a Recorrente pode se creditar dos valores retidos na fonte
relativos às contribuições ao PIS e à COFINS. O problema é saber como estes créditos foram
aproveitados, se em duplicidade, como alegado pela DRF e avalizado pela DRJ, ou, uma única
vez, na forma esclarecida pela Recorrente.

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

A Contribuinte alega o erro no preenchimento do DACON, motivo porque a
Fiscalização entendeu que o crédito havia sido utilizado duas vezes – compensado e deduzido
para pagamento das contribuições no mês em referência. O erro não foi corrigido no prazo de 5
anos e foi solicitada a retificação de ofício, o que foi indeferido.
No tocante ao DACON, este Colegiado tem entendimento majoritário de que o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais tem natureza meramente informativa não
representando confissão de dívida, e, portanto, não constituindo o crédito tributário, razão pela
qual essa prova não se presta a validar o direito creditório.
Via reflexa, se o DACON não serve para validar o crédito, ele também não se
presta à inviabilizá-lo. Então, da mesma forma que a validade de um crédito deve vir
acompanhada da documentação fiscal e contábil a legitimar a sua existência, o erro no
preenchimento do DACON não dispensa a análise da documentação contábil apresentada pela
Recorrente (mais de 900 páginas de razão analítico em pdf) para lastrear suas alegações, o que
pode vir a confirmar a sua razão e, consequentemente, a possibilidade do uso do crédito em
DCOMP, nada obstante a DACON indique que o mesmo crédito já teria sido utilizado para
dedução do pagamento das contribuições devidas no mês.
Da leitura do acórdão recorrido não vislumbrei uma análise detida e eficiente dos
documentos contábeis trazidos pela Recorrente, mas apenas afirmações vazias, deduzindo que a
Contribuinte usou os créditos pleiteados para dedução das contribuições, conforme DACON, o
que levaria à liberação dos créditos da não cumulatividade, os quais poderiam ser utilizados em
períodos posteriores.
Ao mesmo tempo, a decisão, de fato, resta contraditória porque apesar das ilações,
afirma que “do razão analítico das contas “2.1.3.01.01.004 – PIS” e “2.1.3.01.01.005 –
COFINS” registros no sentido de que créditos da não-cumulatividade das contribuições foram
utilizados para integral dedução dos valores devidos no mês (fls. 1366 e 1374), o que se tem na
espécie é que o contribuinte veio a inserir em Dacon integralmente os valores retidos na fonte”.
Ora, a DRJ reconhece que houve a utilização integral dos créditos da não
cumulatividade para pagamento do PIS e da COFINS do mês em referência e, ao mesmo
tempo, diz que a Recorrente usou os créditos de retenção na fonte (DACON), liberando os
créditos da não cumulatividade para serem usados nos meses subsequentes. Há aqui um
evidente contrassenso.
Inclusive, a DRJ afastou a alegação do Contribuinte de que sua a contabilidade
seria o meio hábil a comprovar que houve mero erro no preenchimento do DACON, devendo
prevalecer sobre o que constou dos respectivos demonstrativos, porque tais alegações somente
poderiam ser acolhidas acaso, mesmo diante do suposto “erro de fato”, não houvesse ocorrido,
como materialmente ocorreu, o efetivo aproveitamento dos valores retidos na fonte.
Contudo, o julgador a quo recorrido afirma que o crédito foi usado, com base no
DACON, mas não apresenta a análise contábil de que, de fato, ele teria sido utilizado ao invés
dos créditos da não cumulatividade. Não foi feita a análise conta a conta do razão analítico.
Noutras palavras, deduziu-se um fato, sem que houvesse a prova contábil específica sobre ele.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

Num exame perfunctório é possível que a Contribuinte tenha, como parece ter,
contas separadas para o PIS a recuperar derivado de valores retidos e PIS a recupera de valores
relativos à não cumulatividade. E faz sentido, inicialmente, a alegação de que o erro no DACON
pode ter provocado uma falsa interpretação de apropriação em duplicidade do crédito requerido.
Confira parte do raciocínio da Recorrente:

Além disso, importante mencionar que a DRF não analisou o razão analítico da
forma narrada pela Recorrente, mas apenas fez o confronto das informações e, como
informado no DACON, tudo levou a crer que os valores foram usados duas vezes e, portanto,
veio a glosa.
Assim, sabendo que o DACON não equivale à confissão de dívida e diante de
fundada dúvida de que o crédito da Recorrente possa existir, tendo em vista o erro no
preenchimento do DACON quando comparado com a realidade da contabilidade apresentada
pela empresa, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, analisaram a
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

contabilidade da empresa de forma detalhada com base nos argumentos trazidos pela Recorrente,
o que pode impactar diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Dessa forma, para a resolução do litígio, torna-se imprescindível a devolução dos
autos à unidade de origem, para esclarecer os fatos, e aferir se, diante do erro no preenchimento
do DACON, as demonstrações contábeis apresentadas pela Recorrente, de fato, atestam o que foi
por ela alegado, tornando possível o aproveitamento do crédito pleiteado. Ou seja, que para o
pagamento do PIS e a COFINS do mês em tela foram utilizados apenas os créditos da não
cumulatividade, o que fez com que a Contribuinte, possuindo créditos de retenções na fonte
promovesse a sua compensação com débitos próprios.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos da
Contribuinte somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada,
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que
a constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de origem para
avaliar a alegação de erro do preenchimento da DACON, com a análise do razão analítico,
esclarecendo e demonstrando quais créditos foram utilizados para o pagamento do PIS e da
COFINS do mês de junho de 2008, se integralmente aqueles derivados da não cumulatividade,
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-002.903 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.012469/2010-78

e/ou, se os créditos relativos à retenções na fonte de referidas contribuições, que ora se pretende
compensar. Se utilizado o crédito da não cumulatividade, esclarecer se esse crédito foi realizado
na competência em questão e em alguma outra, havendo duplicidade ou não quando ao uso desse
crédito.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital